Tribunal: TJES
Processo: 5000718-52.2024.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000718-52.2024.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE LURDES LIMA PINHEIRO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CANCELAMENTO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO DO DIREITO DE PROVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Maria de Lurdes Lima Pinheiro contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Baixo Guandu/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Cancelamento de Contrato, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais movida em face do Banco BMG S.A. A apelante alegou cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial grafotécnica e invocou hipervulnerabilidade, pleiteando a reforma da sentença ou, subsidiariamente, sua cassação para reabertura da instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso preenche o requisito da dialeticidade recursal, com impugnação específica aos fundamentos da sentença; (ii) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença quanto à improcedência dos pedidos autorais caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal, inviabilizando o conhecimento dessa parte do recurso, nos termos dos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC e da jurisprudência do STJ.

4. O direito à produção de provas preclui quando a parte, intimada para especificá-las, manifesta expressamente que não possui outras além das já juntadas e requer julgamento antecipado, não sendo admissível alegar cerceamento de defesa posteriormente.

5. A manifestação de concordância com o acervo probatório e o pedido expresso de julgamento configuram conduta incompatível com a alegação posterior de necessidade de prova, incidindo a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O recurso de apelação deve conter impugnação específica e congruente aos fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento parcial por violação ao princípio da dialeticidade.

2. O direito à produção de provas preclui quando a parte, intimada para especificá-las, declara não possuir outras e requer o julgamento antecipado da lide.

3. Não configura cerceamento de defesa a ausência de produção de prova não requerida oportunamente pela parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000718-52.2024.8.08.0007

APELANTE:
MARIA DE LURDES LIMA PINHEIRO

APELADO:
BANCO BMG S.A.

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA DE LURDES LIMA PINHEIRO
contra a r. sentença do id. 15029023, que julgou improcedente a pretensão inaugural, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Baixo Guandu/ES, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Cancelamento de Contrato, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada pela ora apelante

em desfavor de
BANCO BMG S.A.

Em suas razões recursais, a apelante pugna, preliminarmente, pela anulação da sentença, sob o argumento que houve cerceamento de defesa, na medida em que o juízo
a quo
indeferiu a produção de prova pericial grafotécnica.

Aduz que o julgamento antecipado da lide, sem a instrução adequada, violou os princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

Sustenta que a apelante se encontra em situação de hipervulnerabilidade, agravada por sua idade e escasso domínio das obrigações contratuais, situação que não foi considerada pelo juízo
a quo
.

Alega que os documentos apresentados pela instituição financeira não são suficientes para comprovar a existência válida de negócio jurídico, uma vez que consistem apenas em cópias facilmente obtidas e contraditórias.

Requer, assim, a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da instrução, com a realização de prova pericial.

Pois bem.

DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, convém esclarecer que se mostra desnecessária a intimação para a Recorrente se manifestar a respeito do cabimento do recurso nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, eis que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "
a vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal
” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.965.746/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.).

Frente a esse raciocínio, neste ponto, observo, de ofício, que o recurso não deve ser conhecido em parte. Explica-se.

Em relação às matérias abordadas no apelo, constato a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida em relação aos pedidos julgados improcedentes, configurando violação ao princípio da dialeticidade recursal.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nele apresentados.

Sobre a matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça também já assentou que “
em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos”
(AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019).

No caso em exame, o MM. Juízo
a quo
determinou a rejeição dos pedidos exordiais, sob o fundamento de que não restou comprovada a prática de qualquer ato ilícito pela instituição financeira apelada, que agiu em exercício regular de direito ao realizar os descontos nos proventos da apelante.

Ao seu turno, a peça recursal não faz detida referência às razões de decidir da sentença apelada, pois fundamenta a irresignação no cerceamento de defesa e em sua hipervulnerabilidade, sem, contudo, rebater de forma específica a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
, que rejeitou os pedidos de reconhecimento de inexistência de relação jurídica, cancelamento do contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais.

Nota-se que não há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, não havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juiz
a quo
.

A propósito, vejamos o entendimento deste Eg. Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade recursal, não basta a apresentação de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la em sua integralidade, como expressamente consagrado no art. 1.021, §1º, do CPC. [...] (TJES; AC 5001006-34.2019.8.08.0020; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Publ. 13/05/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ACOLHIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. - Para o conhecimento de recurso é preciso se verifiquem presentes os requisitos de admissibilidade, entre os quais se insere a regularidade formal. Assim sendo, cabe ao recorrente observar a forma de que o recurso se deve revestir. 2. - A necessidade de que o recurso esteja acompanhado das razões do inconformismo do recorrente é decorrência, outrossim, do princípio da dialeticidade, segundo o qual o recurso deve ser discursivo. 3. - A agravante, ao pleitear o pedido de antecipação da tutela, aduziu razões dissociadas da matéria. 4. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos (AgInt no RESP 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019). 5. - Ante a inexistência de pertinência lógica nas razões do pedido liminar com relação aos fundamentos da decisão hostilizada, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 6. - Recurso não conhecido. (TJES; AI 5002436-08.2024.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Guilherme Risso; Publ. 03/04/2025).

Portanto, resta configurada a violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto a apelante se utilizou de fundamentos vagos para se insurgir contra a r. Sentença, motivo pelo qual não merece ser conhecido em parte o recurso autoral.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso em relação ao tópico
4.2. DA HIPERVULNERABILIDADE DA APELANTE
relacionado ao julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.

DO MÉRITO

Como se vê das narrativas
retro
, a apelante afirma a existência de nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa.

Dito isso, a apelante aduz que o julgamento antecipado da lide, sem a instrução adequada, violou os princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, sobretudo diante da controvérsia sobre a autenticidade da assinatura constante no contrato.

No entanto,
sem razão
. Explico.

Em decisão proferida em id. num. 41769812 dos autos de origem, foi oportunizado às partes ratificar os meios de prova que desejavam produzir, tendo ambas sido devidamente cientificadas (id. num. 15029020).

Nessa situação, a apelante se manifestou afirmando que não possuía outras provas a produzir além daquelas já juntadas ao feito e requereu o julgamento antecipado da lide (id. num. 15029021).

Nesse sentido, ressai cristalino que houve a preclusão do direito de prova, pois, devidamente intimada, manifestou não ter provas a produzir.

Assim, não merece acolhimento sua alegação de cerceamento de defesa, se nada fez quando devidamente intimada, atitude esta, inclusive, que é contrária aos deveres anexos da boa-fé processual, como a vedação ao
venire contra factum proprium
.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
não há que se falar em cerceamento de defesa quando, intimada para especificar as provas que pretende produzir, a parte se omite, ocorrendo a preclusão do direito à prova
”

(AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.547.819/PB; Relator Ministro GURGEL DE FARIA; PRIMEIRA TURMA; Julg. 20/02/2020; DJe 04/03/2020).

Outro não é o entendimento deste Eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO OCORRIDO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. FALECIMENTO DE RECÉM NASCIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de intempestividade: Consta a expressa intimação eletrônica do MUNICÍPIO para ciência da sentença, efetuada na data de 05/02/24, de modo que, tendo tomado ciência em 06/02/24, encontra-se tempestiva a Apelação interposta na data de 22/03/24, considerando os feriados de Carnaval e Quarta-feira de Cinzas (Ato Normativo nº673/2023. Preliminar rejeitada. 2. Preliminar de cerceamento de defesa:
Tem-se a preclusão da produção da prova somente nesta instância recursal requerida, posto que, tendo sido intimado especificamente para tal, optou a parte não apenas por permanecer inerte, mas ainda registrar que se encontrava plenamente satisfeito com o acervo probatório já produzido e requerer o imediato julgamento do feito, não podendo, pois, somente neste momento posterior ao pronunciamento desfavorável em sentença alegar a necessidade de produção da prova
. Preliminar rejeitada. [...] (TJES; AC 0033428-73.2017.8.08.0035; TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA; Publ. 04/11/2024).

Assim, não há que se falar em cerceio de defesa, razão pela qual mantenho incólume a r. Sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relatora, no sentido de CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.